Tribunal: TCU
Processo: 039.278/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5147/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.278/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Ribeiro (XXX.088.601-XX); Jose Faustino dos Santos Filho (XXX.185.601-XX); Marina Mendes Gomes Pereira (XXX.278.911-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa que, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, adote, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, as providências necessárias para a baixa da responsabilidade pelo débito das Sras. Ana Cristina Ribeiro (CPF: XXX.088.601-XX) e Marina Mendes Gomes Pereira (CPF: XXX.278.911-XX), além do Sr. José Faustino dos Santos Filho (CPF: XXX.185.601-XX).